Tribunal: TJSP
Processo: 1004973-64.2016.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra – Lucros cessantes – São devidos lucros cessantes independentemente da valorização que sofreu o imóvel, ou da destinação que se pretendia dar ao bem, para uso próprio, locação ou comodato, e que não foi possível, unicamente pela privação da coisa, no período da mora – Dano moral caracterizado – Correção monetária devida por nada

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso na entrega da obra – Lucros cessantes – São devidos lucros cessantes independentemente da valorização que sofreu o imóvel, ou da destinação que se pretendia dar ao bem, para uso próprio, locação ou comodato, e que não foi possível, unicamente pela privação da coisa, no período da mora – Dano moral caracterizado – Correção monetária devida por nada acrescer à dívida – Substituição do índice contratual pelo IGP-M no período da mora – Juros de mora não incidente no período de mora da vendedora – Erro material sanado – Competência do Juízo para condenar na obrigação de fazer consistente na regularização da documentação do imóvel - Recurso da requerida desprovido e recurso da autora provido.